Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714468-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: POLIANI DOS PASSOS VASCO TEIXEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que acate os relatórios médicos apresentados pela requerente, passando a caracterizá-la como Pessoa com Deficiência - PcD para todos os fins legais, alterando os registros administrativos necessários. Inconformado, o agravante alega que a pretensão da agravada exige a dilação probatória, especialmente porque há discussão técnica quanto ao enquadramento do TEA da servidora com a classificação da OMS (CID-11), sendo que o próprio relatório apresentado pela agravada a diagnostica com transtorno do espectro autista sem transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Argumenta que a decisão administrativa que foi impugnada é conclusão de área com experiência técnica específica, impondo-se deferência do Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com consequente denegação da liminar requerida pela agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao preenchimento do requisito da relevância da argumentação recursal, após análise dos autos, tem-se, ao menos em análise perfunctória, sua ausência, visto que que a antecipação da tutela deferida na origem teve por objetivo evitar prejuízos à agravada. Destaque-se, em especial, que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.145/15, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. Por conseguinte, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. No caso em tela, os relatórios médicos (ID no 226890973, do processo de origem) indicam que a agravada, servidora no quadro da Administração Pública, apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem deficiência intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional, além de comorbidades psiquiátricas (TDAH, transtorno misto de ansiedade e depressão). Apesar de não se enquadrar nos casos mais graves de autismo, depreende-se do relatado pelos profissionais que a requerente apresenta barreiras sociais, sensoriais e emocionais que limitam sua participação plena e efetiva na sociedade e no ambiente de trabalho, o que evidencia a probabilidade do direito da agravada. Além disso, e conquanto seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos a agravante por conceder benefícios à servidora agravada –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a parte agravada, sendo portadora do Transtorno do Espectro Autista, tem encontrado os diversos desafios no exercício de sua profissão, conforme relado pelos seus médicos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator